Tribunal: TJSP
Processo: 1027093-93.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

COMPRA E VENDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM PEDIDO DE COMPRA ASSINADO POR PREPOSTO. ADMISSIBILIDADE. PROVA ESCRITA DO DÉBITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. Ação de cobrança do valor de R$ 5.940,45. Crédito resultante da venda de material de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

COMPRA E VENDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM PEDIDO DE COMPRA ASSINADO POR PREPOSTO. ADMISSIBILIDADE. PROVA ESCRITA DO DÉBITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. Ação de cobrança do valor de R$ 5.940,45. Crédito resultante da venda de material de construção. A controvérsia gira em torno do pedido de compra das mercadorias (fl. 18/23). Produtos comprados por meio de preposto da ré. No caso concreto, verificou-se comportamento da ré em adquirir materiais e realizar pagamentos posteriores, por meio do preposto José Rogério S.A. Reconhecimento de autorização para aquelas compras. Ademais, possível aplicação da teoria da aparência. A ré deverá exercer, se o caso, direito de regresso na forma do artigo 663 do Código Civil. Ação procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.